Tribunal: TCU
Processo: 034.276/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12441/2020-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de representação acerca de possíveis irregularidades no Pregão Eletrônico para Registro de Preços 1/2020 promovido pela Fundação Nacional do Índio (Funai), cujo objeto consiste na contratação de empresa para fornecimento de link de internet satelital, com a instalação de equipamentos necessários. Considerando que o certame foi anulado pelo órgão, tendo em vista supostos problemas ocorridos na plataforma do Sistema Comprasnet; Considerando que a representante alega, em síntese, que a anulação decorreu de recurso interposto por licitante sob o argumento de dificuldade de efetuar o cadastro da proposta, no entanto, não comprovou qualquer erro no sistema e outras seis empresas não tiveram problema, inexistindo cerceamento de competividade por suposta indisponibilidade do Comprasnet, razão pela qual a decisão do órgão em privilegiar apenas uma empresa licitante não merece prevalecer; Considerando o entendimento da unidade técnica no sentido de que, na dúvida quanto à possibilidade de que algum erro tivesse impedido a participação de outras empresas no certame, reduzindo a competitividade da licitação, o órgão decidiu, por prudência, anular a licitação, com fundamento no princípio da autotutela (Súmula STF 473); Considerando que, para a Selog, "não havendo indícios de afronta ao interesse público ou favorecimento de licitante em especial, considerando que eventual republicação estará aberta a quaisquer interessados, não compete ao TCU substituir o gestor na sua esfera decisória, adentrando no mérito dos motivos por ele alegados, determinando a realização do certame com um número menor de licitantes e, portanto, em prejuízo da competição e, consequentemente, da seleção da proposta mais vantajosa"; Considerando a proposta uniforme elaborada no âmbito da Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (peças 9 e 10). Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno, ACORDAM, por unanimidade, em: a) não conhecer a presente representação, uma vez que não atende aos requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 c/c o 237 do Regimento Interno deste Tribunal e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; b) enviar cópia deste Acórdão e da instrução de peça 9 à Representante e à Fundação Nacional do Índio (Funai) - Coordenação Regional Médio Purus; c) arquivar os presentes autos, com fundamento no art. 237, parágrafo único, c/c o art. 235, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 034.276/2020-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Offshore Link Sat Ltda. (CNPJ 13.879.073/0001-47). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Nacional do Índio (Funai) 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: não há